Tribunal: STF
Processo: RHC 243047
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Wagner Mendes de Araújo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 14.5.2024 a 20.5.2024, por unanimidade, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 867.303. 



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Diadema/SP condenou o recorrente (Ação Penal n. 1501380-88.2020.8.26.0161), em 2.2.2021, às penas de doze anos, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e quatro dias-multa, pelas práticas dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal e no caput do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (roubo majorado, em concurso de pessoas, e corrupção de menores). 



    3. Na Apelação Criminal n. 1501380-88.2020.8.26.0161 da defesa, o recurso foi parcialmente provido, em 1º.2.2022, pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, para redimensionar a condenação às penas de sete anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e dezesseis dias-multa (fl. 1, e-doc. 22). 



    4. A condenação transitou em julgado em 8.3.2022 (fl. 9, e-doc. 23). A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2180983-57.2023.8.26.0000, postulando a extinção do processo e a absolvição do recorrente, com a alegação de ilicitude das provas e do reconhecimento fotográfico. 



    Em 1º.11.2023, o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido, nestes termos:



    “ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de Wagner Mendes de Araújo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão” (fl. 1, e-doc. 24).



    5. Contra o indeferimento da revisão criminal impetrou-se o Habeas Corpus n. 867.303 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado seguimento pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, em 2.4.2024 (e-doc. 42).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, em julgado com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).



    2. Caso concreto em que a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal/fotográfico na fase inquisitorial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma – HC n. 598.886/SC – da alteração jurisprudencial.



    3. De acordo com a jurisprudência do STJ, ‘não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP’ (AgRg no HC n. 864.465/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024), como ocorre na espécie.



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 56).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “o procedimento de reconhecimento fotográfico não seguiu os parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Processo Penal e pelas súmulas do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 63).



    Alega que, “devido à inadequação do procedimento de reconhecimento, a prova produzida é inválida. A ilicitude do reconhecimento compromete a sustentação da acusação, gerando dúvidas razoáveis sobre a precisão do reconhecimento e a certeza da participação do acusado nos delitos” (fl. 5, e-doc. 63).



    Salienta que “o conjunto probatório apresentado é frágil e insuficiente para sustentar a condenação do recorrente. Não foram produzidas provas materiais robustas que demonstrem, de forma inequívoca, a autoria dos delitos imputados” (fl. 5, e-doc. 63).



    Pede “seja conhecido e provido o presente recurso, concedendo-se a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude do reconhecimento por foto, com a consequente absolvição do paciente” (fl. 6, e-doc. 63).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e opinou pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 80). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “Penal e Processual Penal. Reconhecimento fotográfico. Condenação pelos delitos dos artigos 157, § 2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal e 244-B do ECA, transitada em julgado. Revisão criminal julgada improcedente. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e pleito absolutório. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. Recurso ordinário em habeas corpus. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito, ratificado em sede judicial, e corroborado por outros elementos probatórios. Ausência de ilegalidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (fl. 1, e-doc. 86).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pretende-se, neste recurso, a reforma da condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática dos delitos de roubo majorado, em concurso de pessoas, e corrupção de menores. O pedido de revisão criminal proposto foi indeferido. A defesa insiste no pleito de revisão de provas, para reconhecer-se a nulidade do reconhecimento fotográfico. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. A impetração seria cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade, o que não se dá na espécie vertente.



    Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.569-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 219.258-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 207.430-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022).



    9. Pelo que se tem no processo, não se comprova teratologia a justificar eventual concessão da ordem de ofício.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    10. Sobre a autoria atribuída ao recorrente, o Quarto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu a ação revisional e assentou ser a condenação do recorrente suficientemente justificada pelo conjunto probatório do processo, nestes termos:



    “No caso vertente, indefere-se a presente revisão criminal, por não conter quaisquer dos requisitos do artigo 621, do Código de Processo Penal, cuidando-se de indevida segunda apelação, desprovida de provas novas, pela qual é pretendida nova apreciação das existentes, já anteriormente esmiuçadas em duas Instâncias (...)



    Entretanto, a par dessa insubsistente versão exculpatória não ter sido comprovada, à luz dos ditames do artigo 156, do Código de Processo Penal, observa-se que o conjunto probatório se mostrou suficiente para justificar o deslinde condenatório (...)



    Não vinga a alegação defensiva de que o reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitiva é nulo, pois não se constata qualquer mácula no referido ato, mormente porque se mostra indiferente para o deslinde do caso a aplicação, ou não, na íntegra, dos ditames do artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que, do seu próprio texto, se depreende que tal só deve ocorrer ‘quando possível’, observando-se que, quando do crepitar dos fatos, ao ser apresentada a fotografia do adolescente Erick Custódio Moura, o ofendido asseverou que ‘embora o indivíduo da foto se assemelhe bastante com o passageiro que anunciou o assalto [...] não tem condições de afirmar que seja ele o autor do delito, visto que na ocasião dos fatos [...] usava moletom com touca e máscara [...]. Contudo, consegue reconhecer o outro autor que estava armado no momento do roubo’ (fl. 11), tendo ele, na mesma oportunidade, prontamente reconhecido, sem sombra de dúvida, o revisionando, a denotar que não o indicou por mero impulso, somando-se a tal, ainda, que depois novamente o reconheceu, dessa vez pessoalmente, com absoluta certeza, na Delegacia (fls. 64/65), e novamente em Juízo (mídia), o que, aliado aos demais elementos de convicção citados, forma robusto quadro incriminador do peticionário (...)



    Verifica-se, aliás, que o revisionando somente foi identificado porque a testemunha Brenda, cujos dados foram utilizados pelo menor coautor Erick para solicitar os serviços do ofendido, relatou na Delegacia que na data do ocorrido teria visto o adolescente trocando mensagens com um indivíduo de vulgo ‘Juninho’ (no caso, o peticionário), antes de ir embora da sua residência, inclusive mostrando uma fotografia dele, que constava na rede social Facebook, através da qual a vítima prontamente o reconheceu, com segurança, como sendo o roubador que estava armado, salientando-se que, em que pese a referida depoente, em Juízo, tenha alterado parcialmente a versão que antes apresentou perante a autoridade policial, na presença de seu genitor, fato é que o depoimento do policial civil, que atuou na ocorrência, se mostra mais do que suficiente para fornecer credibilidade às suas iniciais declarações, sendo sintomático, aliás, que o próprio peticionário tenha confirmado, sob o crivo do contraditório e o manto da ampla defesa, ter conversado com Erick por meio de mensagens no celular na data em questão, e que ele inclusive o teria convidado a praticar o roubo em tela, que aliás, sintomaticamente ocorreu a curtíssima distância de sua casa.



    Assim, não tendo sido feita nenhuma comprovação, pelo revisionando, de que a vítima e as testemunhas ouvidas tivessem interesse em incriminá-lo falsamente, nem quanto à existência, quando da ação criminosa, de testemunhas outras, que não estivessem a delinquir, e ainda dispostas a narrar, com retidão, sobre o ocorrido, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, dúvida não há quanto a ele se tratar do agente ativo descrito na exordial, como corretamente foi considerado, à unanimidade, no v. Acórdão (...)



    Sendo esses os limites do pleito revisional, nenhuma alteração está a merecer a decisão hostilizada.



    Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal ajuizada em prol de Wagner Mendes de Araújo” (fls. 3-12, e-doc. 24).



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 867.303/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, ao afastar a nulidade do reconhecimento fotográfico e reconhecer que a decisão proferida está fundamentada em outros elementos fático-probatórios constantes do processo, suficientes para a comprovação da autoria delitiva, nos seguintes termos: 



    “Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que ‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n. 652.284/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).



    No caso, conforme consignado na decisão ora agravada, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal/fotográfico na fase inquisitorial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma – HC 598.886/SC – da alteração jurisprudencial.



    Vale destacar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, ‘não é cabível o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, notadamente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP’ (AgRg no HC n. 864.465/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).



    No caso, a controvérsia trazida pela defesa – insuficiência de provas de autoria, dada a nulidade do reconhecimento pessoal/fotográfico – não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do CPP, razão pela qual não se deve conhecer do writ.



    Portanto, a parte agravante não trouxe nenhuma inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada” (fls. 2-4, e-doc. 57).



    12. Na espécie, tem-se que o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Afastar essa conclusão, acolhendo a pretensão de absolvição do recorrente, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para avaliar a suficiência das provas que serviram de fundamento para a condenação, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”  (HC n. 223.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de roubo majorado e sequestro. Prova de autoria. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Ausência. Autoria corroborada por outras provas colhidas em juízo. Conclusão das instâncias ordinárias. Existência de lastro probatório suficiente para justificar as imputações. Reexame de fatos e provas. Não cabimento de habeas corpus. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 232.886-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2024).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A ‘jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)’ (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 227.616-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2023).



    13. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora